Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A consequência jurídica do descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial é o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, não cabendo reabrir a questão por meio de Aclaratórios, instrumento destinado exclusivamente à correção de contradição, omissão, obscuridade ou erro material." (EDcl no AgInt na AR 6278/RS). 1.1. Na hipótese, o autor/apelante não atendeu o comando de emenda, correta a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito.
2. Recurso conhecido e desprovido.